Tribunal: TJMT
Processo: 1016483-10.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016483-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TEREZA DOMINGAS RAMOS NETA - CPF: 395.387.371-72 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DESCONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA AO ÔNUS DA
DIALETICIDADE RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DOS

VALORES. DANOS MORAIS INDEFERIDOS NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO CONSUMIDOR.GOV. INEFICIÊNCIA DA EMPRESA EM SOLUCIONAR. CONFIGURAÇÃO DA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O direito à gratuidade da justiça deve ser mantido a
nte a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, a documentação acostada e a ausência de prova em contrário nos autos.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

3. A rigor, a mera cobrança indevida por serviços não contratados é insuficiente para configurar a reparação por dano moral. Todavia, a situação se diferencia nos casos em que ocorre a recalcitrância da empresa mesmo após reclamação administrativa.

4. Parte consumidora que registrou reclamação via

plataforma consumidor.gov.
, e resultou em inexitosa tentativa.

5. Configuração de danos morais na espécie.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a reclamada a restituir, a título de danos materiais o montante de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), já calculado em dobro.

Propósito recursal pela condenação em reparação por dano moral.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita e invoca violação ao ônus da dialeticidade recursal. No mérito, o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINARES

Impugnação ao Pedido de Justiça Gratuita

A parte recorrida impugna o pedido de gratuidade da justiça. No entanto, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a declaração firmada por pessoa natural, a documentação acostada nos autos e a ausência de prova em contrário, é o caso de deferimento da benesse, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Razão por que rejeito a preliminar arguida e o processamento do recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma do capítulo da sentença.

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...) (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve a caracterização de dano moral passível de ser indenizado.

Conforme narrado na inicial, a parte recorrente possui vínculo contratual com a recorrida desde 03/01/2019, no entanto, ao consultar sua fatura verificou que havia dois lançamentos nos valores de R$ 6,00 (seis reais) e R$ 10,00 (dez reais) referentes a “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca”; e “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo” que não foram contratados pela recorrente.

Na origem, restou incontroversa a ausência de prova
para
subsidiar a inclusão dos serviços contestados.

A rigor, a mera cobrança indevida, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral e passível de indenização.

Contudo, no presente caso, a parte envidou tentativas administrativas, enquanto a empresa manteve-se recalcitrante.

A propósito é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa recorrida em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, conforme inúmeros protocolos colacionados à exordial.

2. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(N.U 1049794-55.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERSISTÊNCIA DA COBRANÇA –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA
– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC. É indevida a cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, sendo abusiva a persistência das cobranças mesmo após reclamação administrativa. Havendo persistência na cobrança, mesmo após reclamação administrativa, forçoso reconhecer que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Reforma da sentença para incluir indenização por dano moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1011475-49.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Feitas essas considerações, entendo, excepcionalmente, pela existência de danos morais no referido caso.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas me autorizam a arbitrar no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para
CONDENAR
a empresa recorrida em reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023